Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-14.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. REVELIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVADO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança, relativa a fornecimento de mercadorias no valor de R$ 76.845,01, com inadimplemento da parte ré. O apelante postula a concessão da gratuidade de justiça, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência do pedido diante da alegada ausência de comprovação da entrega dos produtos.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização do depoimento pessoal da parte autora; (iii) apurar se a entrega das mercadorias foi comprovada e se há inadimplemento contratual passível de cobrança.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprove a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC, sendo reconhecida a condição do apelante por meio de documentação idônea nos autos.
4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta adequadamente o julgamento antecipado da lide com base em provas já constantes dos autos, conforme autorização do art. 371 do CPC e precedentes do STJ e desta Corte local. 4.1. A oitiva do depoimento pessoal da parte autora pode ser dispensada se o conjunto probatório for suficiente à formação do convencimento judicial, à luz dos princípios da celeridade e economia processual
5. As notas fiscais, comprovantes de entrega e instrumentos de protesto juntados aos autos demonstram o cumprimento da obrigação pela autora e o inadimplemento do réu.
6. A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, autoriza a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, desde que amparados em prova documental suficiente.
7. A ausência de contestação no prazo legal e a inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral ensejam a procedência do pedido de cobrança.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida ao recorrente que comprova sua hipossuficiência financeira mediante documentação adequada. 2. Não configura cerceamento de defesa a não realização do depoimento pessoal da parte autora quando o julgador fundamenta que os autos já contêm provas suficientes à formação do convencimento. 3. O inadimplemento contratual resta configurado quando há comprovação da entrega das mercadorias e ausência de pagamento.